Tribunal: TJDFT
Processo: 0735317-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. situação de flagrante delito. autorização dE moradorA. PRELIMINAR REJEITADA. absolvição ou desclassificação. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 40, III, Lei no 11.343/2006. natureza objetiva. PRAÇA PÚBLICA. IMEDIAÇÕES DE QUADRA ESPORTIVA. majorante MANTIDA. RECurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, como se verificou na espécie. Ademais, a autorização da entrada na residência por um dos moradores afasta a alegação de violação de domicílio.

2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição e desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.

3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade.

4. A jurisprudência majoritária entende que comprovado que o crime de tráfico foi cometido em local com grande circulação de pessoas, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343. demais disso, trata-se de majorante de ordem objetiva, pelo que desnecessário quaisquer provas de que o fluxo de pessoas no local do crime facilite a difusão ilícita das substâncias entorpecentes, ou mesmo que a droga apreendida se destinasse aos frequentadores do local. 4.1 Nesse sentido, o fato de o crime ser praticado em uma praça pública e nas imediações de uma quadra de esportes, tal como previsto no dispositivo pertinente, não pode ser tratado como elemento meramente circunstancial, mesmo porque recebeu do legislador, de forma objetiva e expressa, maior censura.

5. Recurso conhecido e desprovido.